Tribunal: TJPA
Processo: 0807601-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807601-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM CARÁTER DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA LIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES AO IMPORTE DE DUZENTOS MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 2247924), em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DIGNAS PARA A GUARDA DE DETENTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. PRAZO ÚNICO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE LOTAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARCIALMENTE.

...”

Em suas razões (id. 2331801), o agravante, após resumir os fatos, argui a desproporcionalidade da multa, a sua possibilidade de redução e a limitação do seu valor máximo e a exiguidade do prazo para cumprimento.

Alega a impossibilidade de responsabilização pessoal por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais ao gestor público, conforme entendimento do TJ/PA.

Requer a concessão do efeito suspensivo integral e, no mérito, o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 2475155), requerendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões ao agravo interno, sugerindo o acolhimento parcial apenas para limitar as astreintes ao limite de R$500.000,00 (id. 2550601).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do agravante, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre os argumentos sustentados em suas razões, ressalto, em relação ao valor diário das astreintes de R$10.000,00 (dez mil reais), que o importe é razoável e proporcional ao direito que se pretende preservar – dignidade da pessoa humana - e deve sim ser aplicado, principalmente nas obrigações de fazer, como é o caso, como forma de imprimir maior celeridade e eficácia ao cumprimento das decisões judiciais, que, no caso concreto, desdobra-se em ação que é de competência constitucional do Estado do Pará – reforma da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Juruti.

Há previsão específica no Código de Processo Civil, art. 496, que se tratando de obrigação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Sendo, portanto, justa a aplicação de multa em valor diário, conforme é o caso.

Por outro lado, procedente é o argumento do agravante no que se refere a limitação dessa multa no tempo, já que não pode ressoar indefinição ou aplicação “ad aeternum”, devendo, desse modo, ser limitada até o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Quanto a “exiguidade de prazo para cumprimento”, mencionada no tópico 3.1, deixo-o de conhecer dada a ausência das razões do seu inconformismo quanto a esse ponto.

Também deixo de conhecer a sustentação de “impossibilidade de responsabilização pessoal por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais ao gestor público, conforme entendimento do TJE/PA”, aviada no tópico 3.2, pois se trata de inovação recursal, não disposta nas razões do agravo de instrumento.

Ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para limitar o valor das astreintes no tempo em R$200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020